Tribunal: TJMT
Processo: 1006493-23.2021.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006493-23.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), CATARINA VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 502.205.511-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421, DO STJ –
INTERPRETAÇÃO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 – RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PREJUDICADO.

1.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Com a implantação da Emenda Constitucional n.º 80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública e, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT
,

contra a sentença de ID. 143327770,
proferida pelo
Juízo da 3ª
Vara Cível de Lucas do Rio Verde
, MT, que julgou procedente o pleito inicial,
confirmando a liminar dantes concedida

e condenando os réus
no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública de Mato Grosso
, nos seguintes termos:

“
Vistos em correição.

I – Relatório

Trata-se a demanda de cominatória de obrigação de fazer com pedido de liminar proposta por CATARINA VIEIRA DA CONCEIÇÃO em face do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, visando que os requeridos promovam a realização da cirurgia para embolização de aneurisma cerebral com redirecionador de fluxo.

Com a exordial trouxe os documentos de Id. 65278833.

Solicitação de parecer do NAT sob Id. 6528701, sendo o parecer acostado à p. Id. 65521952.

A petição inicial foi recebida sob Id. 65527389, ocasião em que fora deferida a tutela de urgência antecipada para determinar que os requeridos promovam a realização da cirurgia para embolização de aneurisma cerebral com redirecionador de fluxo, em 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de verbas.

Citado, o Estado do Mato Grosso apresentou contestação (Id. 66180984) aduzindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual, eis que a saúde pública está no ordenamento jurídico como um direito social e não individual. No mérito, pugnou asseverou, em síntese, acerca dos princípios orçamentários, pugnou pela aplicação da teoria da reserva do possível e, ainda, arguiu o comprometimento da isonomia e consequentemente do acesso universal à saúde. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Já o Município de Lucas do Rio Verde apresentou contestação (Id. 69218158), arguindo a sua ilegitimidade passiva sob a alegação de que não é razoável que os municípios mantenham todos os tipos de tratamentos médicos existentes, pelo que requereu que seja afastada a solidariedade, excluindo-o da lide e indicando o Estado de Mato Grosso como sujeito passivo exclusivo. No mérito, sustentou que a obrigação vindicada é de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso e que deve ser aplicada a teoria da reserva do possível, bem como requereu a repartição de competência entre os entes federados e, ao final, a improcedência da demanda.

Impugnação às contestações sob Id. 72384870.

Em vista dos orçamentos coligidos aos autos e da consequente alteração do valor da causa, que superou o limite da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, fora proferida decisão de declínio da competência (Id. 72508580).

Intimadas as partes para se manifestarem quanto à produção de provas, nada requereram (Id. 7801543 e 73197675).

Pela Decisão de Id. 77889507 fora determinada a remessa dos autos ao CEJUSC Saúde, que empreendeu diligências com fito de obter orçamentos e promover a negociação assíncrona (Id. 78896530), contudo, resultou inexitosa e, diante do pedido de bloqueio de valores, fora despachado para devolução dos autos (Id. 84081614).

Petição da autora para bloqueio de valores pendente de análise (Id. 83065479).

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, aliado a todos os documentos que instruem o feito, notadamente os exames e receitas médicas, tem-se como desnecessária a dilação probatória, razão pela qual, revela-se cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Das preliminares

No vertente caso, razão não assiste ao Município de Lucas do Rio Verde acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, arrazoada sob o pretexto de que não possui responsabilidade para fornecer todos os tratamentos médicos.

De efeito, partindo do pressuposto de que a implementação de políticas públicas sociais e econômicas, voltadas à concretização do direito à saúde, compete, em caráter de solidariedade que deriva da própria dicção do texto constitucional [art. 23, inciso II e art. 196, ambos da CRFB/88], à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, depreende-se que qualquer um dos entes federados, de acordo com as particularidades que envolvem o caso em concreto, pode perfeitamente compor, isolada ou conjuntamente, o polo passivo da demanda que visa a viabilizar, de modo gratuito, a realização de tratamento de saúde indispensável.

Importando memorar a responsabilidade dos requeridos decorrente do artigo 196, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Além, tal atribuição é reiterada pela especial Lei 8080/1990, destacando-se as seguintes disposições:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Em face disso, haja vista que a expressão genérica adotada não é despropositada, mas sim reforça a responsabilidade solidária entre os entes públicos, importante frisar que o âmago deste instituto dispõe, para a pessoa detentora do direito subjetivo, a faculdade sobre o elenco do polo passivo, portanto, neste instante, possível a atribuição da responsabilidade aos elencados pela legítima discricionariedade autoral, razão pela qual não acolho a preliminar aventada.

Já com relação à preliminar de ausência de interesse processual, arguida pelo Estado de Mato Grosso, confunde-se com o mérito da demanda e, portanto, com ele será analisada.

Do mérito

Conquanto não caiba – prima facie – ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública.

Isto se diz, pois para que haja interferência judicial faz-se necessária a ocorrência de grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio constitucional da separação de poderes.

Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo quando vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações da saúde publica que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde.

Nesta linha, aduz a jurisprudência nacional, inclusive, a da Egrégia Corte Mato-Grossense [1] ao ponderar não se caracteriza ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, vez que até o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência, como se apresenta o caso dos autos.

Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos fundamentais do cidadão.

Como notório, o direito à saúde é essencialmente coletivo (art. 6º da CF/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente quando vinculado à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, direito fundamental individual com primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada doutrina e jurisprudência.

De fato, não se pode desconsiderar a existência dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas formuladas pelo Estado-Gestor (SUS), contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos fatos e da situação individualizada posta sob julgamento.

No caso concreto, em análise da documentação juntada e, em especial, do parecer técnico juntado ao processo se nota que está comprovada a patologia da autora, bem como a necessidade do procedimento cirúrgico na forma solicitada.

Extrai-se dos documentos acostados pela parte, bem como pelo fundamentado parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (Id. 65521952), que a requerente foi diagnosticada com aneurisma cerebral, conforme exame juntado sob Id. 65278833. Já o aludido parecer (Id. 65521952) trouxe a informação quanto à urgência do procedimento, asseverando que há risco de morte em caso de rotura do aneurisma enquanto a autora aguarda (item 6, p. 4 e justificativa p. 5), além de informar que o referido procedimento é disponibilizado pela rede pública de saúde (p. 2) e adequado ao tratamento diagnosticado pelo médico assistente. Segue trecho da conclusão do parecer:

Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que: 1. 1. Área médica do pleito: Neurocirurgia / Neuroradiologia intervencionista.

2. Motivo do pleito: Fornecimento de tratamento de aneurisma cerebral.

3. Da patologia alegada: Existem informações médicas contidas no boletim do SISEG III e cópia de angiografia atestando a existência do agravo.

4. Da solicitação: Foi realizada conforme as normas do SUS. Não consta evidência de negativa pelo ente público.

(...)

6. Quanto à urgência do procedimento: Não há a caracterização de urgência, inclusive a solicitação se deu em caráter eletivo. Porem, há risco de morte em caso de rotura do aneurisma enquanto aguarda e há risco de perda de oportunidade.

Em vistas destes fatos, entendo cabível o pleito inaugural, conforme remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE NÃO ESPECIFICADA (CID I60.9) – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL – TRANSFERÊNCIA PARA UTI – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos aos cidadãos que demonstrarem a necessidade, mediante o custeio de consultas, realização de exames, fornecimento de medicamentos, cirurgias e internações, em todos os graus de complexidade (CF, art. 196).

(TJ/MT N.U 1001663-48.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA E OU EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL – IDOSO - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

(TJ/MT, N.U 0000038-64.2016.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

Desta feita, tratando-se de omissão inconstitucional perpetrado pelo requeridos na falta de promoção de procedimento cirúrgico urgente, o que se mostra incontroverso nos autos, deve este ser compelido a fornecer o referido procedimento.

Logo, tem-se que a pretensão merece acolhimento.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos da autora para compelir os requeridos a providenciarem a realização da cirurgia para embolização de aneurisma cerebral com redirecionador de fluxo à autora, com fundamento no art. 196 da Constituição Federal de 1988,
confirmando-se a tutela de urgência antecipada.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com fulcro no conteúdo do art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, condeno os requeridos no pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados, o lapso de tempo em que o processo tramitou, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento e Capacitação da Defensoria Pública, vide art. 4º, XXI, da LC 80/94 c/c arts. 33, inciso XI e, 179, da Lei Complementar Estadual n. 146/03.

Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde/MT ficam isentos do pagamento das custas judiciais.

Por fim, diante da confirmação da tutela de urgência antecipada e do evidente descaso dos requeridos para com sua obrigação, nos termos do art. 497 do CPC,
DETERMINA-SE o bloqueio
on-line de quantia existente em conta corrente e/ou ativos financeiros do Estado de Mato Grosso (CNPJ 03.507.415/0002-25), o que se dará através do Sistema SISBAJUD,
da quantia de R$ 119.500,00 (cento e dezenove mil e quinhentos reais),
correspondente ao menor orçamento que contempla todas as despesas do procedimento (Id. 79994510).

Ressalto que tal valor assegurará a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, mediante a contratação pelo autor de empresa prestadora do serviço, a expensas dos requeridos, a ser paga mediante prévia prestação de contas da despesa.

Efetivado o bloqueio, intime-se o Estado de Mato Grosso para eventual impugnação, nos termos do artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil.

Certificado o decurso do prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação, solicite-se a vinculação do valor penhorado para estes autos e aguarde-se a prestação de contas pela autora.

Apresentada a prestação de contas, fica desde já autorizada à expedição de alvará em favor da empresa prestadora do serviço, no exato valor apresentado na prestação de contas, conforme prevê o art. 10 do provimento 02/2015 – CGJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

O Estado de Mato Grosso

insurge-se, requerendo a redução do valor
dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da defensoria pública (ID. 143327778).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 143327784).

O
Município de
Lucas do Rio Verde, MT, por sua vez, recorre, alegando
, em síntese, não ser cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Desse modo, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja excluída a referida condenação (ID. 143327789).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requerendo o não provimento do recurso (ID. 143327803).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, em seu parecer, opina pelo provimento dos apelos
(ID. 150639195).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos
pelo
Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde
, MT,

contra a sentença
proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
,
proposta pela
Defensoria Pública de Mato Grosso
,
representando os interesses da senhora
Catarina Vieira da Conceição

em face do
Estado de Mato Grosso

e
do

Município de Lucas do Rio Verde, MT
, julgou procedente os pedidos formulado na petição
inicial
, confirmando a liminar dantes concedida e condenando os réus a
o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública de Mato Grosso
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

O apelo restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso
, argumentando o ente municipal que a parte apelada não faz jus ao recebimento da referida verba honorária.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão assiste à parte apelante Município de Lucas do Rio Verde, MT.

Inicialmente,
porque é consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso
, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Além disso,
após a implantação da Emenda Constitucional n.º 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação em honorários advocatícios a favor dessa instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo ao qual pertence.

A propósito, confira-se a redação do art. 134, da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n.º 80/2014:

“Art. 134.

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica no sentido

de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional n.º 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (N.U 1001302-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)’’.

Logo, não cabe o recebimento da verba requerida pela Defensoria Pública, seja quando ela demanda contra o Estado, seja quando litiga contra os Municípios.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
do

Município de Lucas do Rio Verde, MT, a fim de extirpar da condenação os honorários arbitrados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e, consequentemente, reputo
PREJUDICADO O APELO
do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023